Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-93.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013748-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YOLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 032.079.211-08 (RECORRENTE), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Divirjo do Relator para negar provimento ao recurso da recorrente por entender que a majoração no caso concreto vai na verdade premiar o enriquecimento sem causa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA DIGITAL – MERCADO – SUSPENSÃO DE CONTA POR USO INDEVIDO- AUSENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL MANTIDO EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A questão aqui não se trata de relação jurídica envolvendo instituição bancária, mas sim de suspensão relativa a utilização do sítio do Mercado Pago, onde a conta da recorrente foi suspensa por força de situação que contraria o contrato mantido entre as partes, o que poderia gerar eventual causa de prejuízo a terceiros que se valem do sítio para adquirir produtos.

Em razão da proibição da
reformatio in pejus
, mantém-se o valor da condenação, tendo em vista que não há recurso da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Da origem vê-se que o autor pleiteia indenização por danos morais pela alegada falha na prestação dos serviços supostamente prestados pela instituição ré, que efetuou o bloqueio de sua conta bancária injustificadamente.

A reclamada se defende aduzindo que o bloqueio foi realizado por medida de segurança, pois constadas diversas operações de recebimento de valores canceladas o que demonstra eventual prática de irregularidade, razão pela qual não cometeu qualquer conduta ilícita capaz de causar danos ao reclamante.

Sobreveio sentença com condenação da reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 176976156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição bancária ao efetuar o bloqueio da conta corrente da autora, de forma unilateral e sem qualquer notificação prévia e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de dano extrapatrimonial.

Da análise dos autos, em que pese a informação da reclamada de ausência de ato ilícito, com justificativa de ocorrência de transações suspeitas, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação prévia do consumidor no que concerne ao bloqueio da conta.

No caso dos autos, a conduta do banco recorrido de suspender a atividade da conta corrente de titularidade do ora recorrente, sem qualquer notificação prévia e sem motivo plausível, configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
majoro
o
quantum
arbitrado para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
tendo em vista o evidente o desgaste e o transtorno experimentado pelo reclamante ao ter a sua conta bloqueada, mesmo após a tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Divirjo do relator, com a devida venia.

A questão aqui não se trata de relação jurídica envolvendo instituição bancária, mas sim de suspensão relativa a utilização do sítio do Mercado Pago, onde a conta da recorrente foi suspensa por força de situação que contraria o contrato mantido entre as partes, o que poderia gerar eventual causa de prejuízo a terceiros que se valem do sítio para adquirir produtos.

Igualmente, a recorrida trouxe na sua resposta a demonstração dos vários cancelamentos realizados pela recorrente, além do que houve a comunicação do motivo da suspensão realizada, ou seja, tendo em vista práticas suspeitas de cancelamento variado.

Assim sendo, como não houve recurso da recorrida, não tenho como dar provimento para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, mas posso e devo negar provimento ao recurso da recorrente por entender que a majoração no caso concreto vai na verdade premiar o enriquecimento sem causa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

Divirjo do relator, com a devida venia.

A questão aqui não se trata de relação jurídica envolvendo instituição bancária, mas sim de suspensão relativa a utilização do sítio do Mercado Pago, onde a conta da recorrente foi suspensa por força de situação que contraria o contrato mantido entre as partes, o que poderia gerar eventual causa de prejuízo a terceiros que se valem do sítio para adquirir produtos.

Igualmente, a recorrida trouxe na sua resposta a demonstração dos vários cancelamentos realizados pela recorrente, além do que houve a comunicação do motivo da suspensão realizada, ou seja, tendo em vista práticas suspeitas de cancelamento variado.

Assim sendo, como não houve recurso da recorrida, não tenho como dar provimento para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, mas posso e devo negar provimento ao recurso da recorrente por entender que a majoração no caso concreto vai na verdade premiar o enriquecimento sem causa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023